Tribunal: TJMT
Processo: 0005500-67.2016.8.11.0046
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005500-67.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio, Crimes contra a Fauna, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GERALDO JOAO GONCALVES - CPF: 389.333.499-87 (APELANTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - INCÊNDIO EM MATA OU FLORESTA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] FAVORÁVEL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DEDUÇÃO DAS PENAS - CONCLUSÃO DO PERITO CRIMINAL - DEPOIMENTOS DOS VIZINHOS DO APELANTE E DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL -

AUTORIA COMPROVADA - JULGADO DO TJMG - CONDENAÇÃO PRESERVADA - DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS NÃO INERENTES AO TIPO PENAL

- FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL - PATAMAR SUPERIOR OU INFERIOR A 1/6 PARA AGRAVAR OU ATENUAR A PENA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA EXIGIDA - PREMISSAS DO STJ - PENAS REDIMENSIONADAS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“Demonstradas materialidade e autoria delitivas, pelos elementos de convicção produzidos em inquérito e corroboradas em juízo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.”
(TJMG, Apelação Criminal NU 1.0481.10.000894-7/001)

A depreciação das consequências do crime encontra-se fundamentada em elementos concretos [
“o incêndio se espalhou para as propriedades vizinhas, causando prejuízos ambientais e materiais”
], que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1127790/MG).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

A
“a aplicação de patamar superior ou inferior a 1/6 para agravar ou atenuar, respectivamente, exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso”
(STJ, HC nº 614.998/PE).

.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005500-67.2016.8.11.0046 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE COMODORO

APELANTE(S): GERALDO JOÃO GONCALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GERALDO JOÃO GONCALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (Código 97552), que o condenou por provocar incêndio em mata ou floresta a 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos -

art. 41,
caput
, c/c art. 14, I, e art. 15, II, ‘j’, todos da Lei nº 9605/98 - (ID 58955953).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a circunstância judicial [consequências do crime] seria favorável.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 58955958).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 58955977).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental Ordem Urbanística opina pelo desprovimento, por entender que “
restou claramente demonstrado nos autos a autoria e a materialidade da conduta praticada pelo apelante, com subsunção ao Artigo 41, caput da Lei n° 9.605/98”
(Luiz Alberto Esteves Scaloppe, procurador de Justiça - ID 65872999).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 29 de setembro de 2015, por volta das 18h00min, em uma propriedade agrícola situada na Gleba Zambam, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, 0 denunciado GERALDO JOAO GONQALVES provocou incêndio em mata, conforme Termos de Declarações de fls. 05—|P, 07-IP e 09-IP, BO de fl. 04, Auto de Constatação de fls. 13/20-IP, Laudo Pericial n° 26/61 e demais documentos inclusos. [...]

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência GERALDO JOAO GONQALVES, como incurso nas sanções do art. 41, caput, da Lei Federal 9.605/98 [...].
”
(Luciana Fernandes de Freitas, promotora de Justiça - ID

58950463)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal a pena nos seguintes termos:

“[...] A materialidade dos crimes se fez comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/08), pelas declarações em sede de inquérito policial, pelo auto de constatação (fls. 17/24) e laudo pericial realizado pela Politec (fls. 31/65).

A autoria delitiva, por seu turno, se verifica pela dinâmica do alastramento do incêndio, sendo inclusive essa a conclusão do perito (fls. 31/65), que o fogo se iniciou na ‘Chácara do Geraldo’, propriedade do réu.

Conforme se observa no laudo, a sequência de propriedades é a seguinte: Sítio Geraldo, Sítio Faoro e Chácara Gonçalves. [...]

Em que pese o acusado negar que tenha dado início ao incêndio, as testemunhas relatam judicial e extrajudicialmente acerca do desejo do réu de colocar fogo nos pastos, sendo que os elementos dos autos corroboram que o mesmo tenha dado início ao incêndio que deslocou para os sítios vizinhos.

As testemunhas da defesa apenas ajudaram o acusado a conter o fogo, depois que já havia se espalhado, sendo que não estavam no local no momento que se iniciou o incêndio.

Desta forma, há que se reconhecer a materialidade e a autoria em relação aos crimes tipificados no artigo 41, caput da Lei n.º 9605/98.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o acusado GERALDO JOÃO GONÇALVES, vulgo ‘Capivara’, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do o artigo 41, caput da Lei n.º 9605/98.

Passo a individualizar a pena do réu, atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que tange à culpabilidade, verifica-se normal a reprovabilidade da conduta. Os antecedentes são favoráveis. A conduta social não restou apurada nos autos, devendo, portanto, ser considerada em seu favor. Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. Os motivos do crime são inerentes ao próprio tipo penal, não podendo desfavorecê-lo. Quanto às circunstâncias elas foram as normais do tipo. Quanto às consequências do crime foram as graves, tendo em vista que o incêndio se espalhou para as propriedades vizinhas, causando prejuízos ambientais e materiais.

Logo, considerando que as circunstâncias judiciais não são em suas totalidades favoráveis, fixo a pena-base no acima do mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão e previsto para todos os delitos.

O réu possui baixo grau de escolaridade (art. 14, I, da Lei 9.605/98), razão pelo qual atenuo a pena em seis meses.

Presente a agravante do artigo 15, II, j da Lei 9.605/98, tendo em vista que o crime foi cometido em época de seca. Assim, agravo a pena em seis meses.

Nos autos não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.

Sendo assim, torno definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 20 dias-multa, e considerando a capacidade econômica do réu, fixo em 1/3 do salário mínimo, vigente a época dos fatos, para cada dia multa. [...]

O regime de cumprimento da pena deverá ser o aberto, aplicando-se o § 2.º, alínea ‘c’ e § 3º, ambos do art. 33, do CP, c/c o art. 59, III, do mesmo diploma legal.

No caso, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a teor dos artigos 7º, 8º e 12, da Lei 9.605/1988. Assim, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por as seguintes penas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 58955953)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Constatação (ID 58950465), fotografias (ID 58950465) e Laudo Pericial nº 410.2.08.2015.008609-01 (ID 58950472), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Evandro de Souza Gonçalves, vizinho do apelante (ID 58950464), Nilvo Faoro, vizinho do apelante (ID

58950464), José Gonçalves de Oliveira, testemunha (ID

58950465), e o apelante (ID

58950465).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Manoel de Lima Ribeiro, investigador de Polícia (ID 58954994), Nilvo Faoro, vizinho do apelante (ID 58954994), Evandro Silverio de Souza Gonçalves, vizinho do apelante (ID 58954973), Neuro Hasen, testemunha (ID 58954973), Wilian Pechin de Oliveira, testemunha (ID 58954975), e o apelante (ID

58954975).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 29.9.2015, por volta das 18h, o apelante provocou incêndio em 3 (três) propriedades rurais localizadas na “Gleba Zambam”, em Comodoro/MT (ID 58950464/ID

58954975);

- Manoel de Lima Ribeiro [investigador de Polícia] narrou, em Juízo, que
“no dia 28 foi feito o incêndio e no dia 29 o Evandro procurou a Delegacia
”; foram ao local e elaboraram o auto de constatação; ainda existiam focos de incêndio; tinha umas 4 (quatro) vacas com queimaduras; entre a casa do apelante e da vítima há outra casa;
“o Senhor Nilvo informou que o fogo iniciou na propriedade”
do apelante, a qual também queimou;
“dois sitiantes falaram que foi o apelante que colocou fogo, tanto o Evandro quanto o Nilvo”
(ID 58954994);

- Wilian Pechin de Oliveira [testemunha] afirmou, na audiência de instrução, que o apelante lhe pediu para ajuda-lo apagar um fogo; colocou fogo no sentido contrário para apagar e ajudou a fazer um assero; o fogo estava de um lado para o outro;
“da beira da estrada dava pra ver fogo”
; não pode afirmar se o apelante colocou o fogo; se lembra que ter eucaliptos perto do local onde pegou o fogo; quem o ajudou foi o apelante, o Neuro Hasen e outro rapaz;
“foi para apagar o fogo que vinha de cima para baixo e por isso colocou fogo de baixo para cima, no sentido contrário”
; “
já tinha queimando bastante coisa
”; “
quando chegou o sitio do apelante ainda não tinha queimado”;
“
o vento soprava de cima pra baixo”
;
“foram colocando fogo e apagando e fazendo asseiros”;
não tem conhecimento se o Neuro Hasen tem sitio na região; não sabe informar quanto o fogo queimou; mas acredita que foram 1 (um) ou 2 (dois) alqueires;
“se não tivessem colocado fogo teria tido um estrago muito maior”
(ID

58954975);

- Evandro Silvério de Souza Gonçalves [vizinho do apelante] relatou, nas fases policial e judicial, que o apelante o viu pela manhã e não informou nada; que ele acabou com os seus alimentos; veio buscar as crianças no colégio e quando voltou o fogo tinha alastrado; a cerca do seu sítio queimou; apagou fogo até às 22h; foi o apelante que iniciou o fogo; o outro vizinho falou que o apelante
“disse que iria colocar fogo”;
o fogo começou na propriedade do apelante e chegou até a sua casa
;
teve prejuízos financeiros; queimou suas vacas;
“perdeu 9 (nove) reses”
;
“quase queimou sua casa”
(ID 58954973);

- Nilvo Faoro [vizinho do apelante] declarou, perante as autoridades policial e judicial, que o apelante lhe
“procurou duas vezes para colocar fogo”
; disse-lhe que tinha perdido sua rocinha porque não colocou fogo; explicou ao apelante estava muito cedo para colocar fogo; no mesmo dia o fogo iniciou; o fogo veio de cima para baixo (ID

58950464/ID 58954994);

- o apelante negou a autoria, em ambas

as fases da persecução penal, alegando que ao chegar em sua propriedade
“já viu o fogo da porteira; começou a colocar fogo para apagar o fogo que já estava, mas viu que não conseguiria fazer isso sozinho”
;
“chamou o Neuro, o Wilian e o Rafael para ajudar”
;
“ao chegar no sítio, o fogo já tinha queimado bastante e já estava quase atravessando a divisa do Evandro em direção a propriedade do Nilvo”
;
“colocou fogo no sentido contrário para apagar”
;
“deixou tudo apagado”
;
“do pasto do senhor Evandro um trecho não pegou fogo”
(ID 58954975);

- o perito criminal Moacir de Oliveira [mat. 255298] realizou vistoria nas áreas afetadas pelo incêndio [
“Chácara Gonçalves, Sitio Faoro e Chácara do Geraldo”
] sugeriu que
“o incêndio ocorrido nas chácaras periciadas teve origem na chácara do Geraldo”
e concluiu que
“o estudo dos vestígios do incêndio ocorrido possibilitou o entendimento da sua dinâmica, desde o seu surgimento e propagação até a sua extinção. Foi analisado cuidadosamente o ponto de origem indicado pelas testemunhas; sabe-se que este ponto é localizado dentro da zona de confusão de um incêndio. A zona de confusão é o local onde o fogo apresenta pouca intensidade, pois é o início da propagação; contém maior concentração de vegetação parcialmente desgurada, cujas espécies apresentam suas partes ténues (galhos nos, brotações e folhas). Foi possível se contatar que as informações das testemunhas, quanto ao local de origem do fogo, são compatíveis com a dinâmica do incêndio”
(Laudo Pericial nº 410.2.08.2015.008609-01).

Dito isso, vejamos.

A conclusão do Perito Moacir de Oliveira (Laudo Pericial nº 410.2.08.2015.008609-01), somada aos depoimentos de Evandro Silvério de Souza Gonçalves e Nilvo Faoro [vizinhos do apelante] e de Manoel de Lima Ribeiro [investigador de Polícia], permitem concluir que a origem do incêndio ocorreu na propriedade do apelante, bem como ter sido ele quem provocou a queimada.

A assertiva do apelante de que apenas colocou fogo em sentido contrário, a fim de apagar o fogo existente, mostra-se inverossímil porque afirmou previamente, ao seu vizinho Nilvo Faoro, sua intenção de queimar a vegetação de sua propriedade (ID

58950464/ID 58954994).

Note-se que o incêndio se alastrou por 3 (três) chácaras e os moradores dos loteamentos vizinhos suportaram prejuízos consistentes em destruição de pastos e cercas e perda do gado, consoante Auto de Constatação (ID 58950465), fotografias (ID 58950465), Laudo Pericial nº 410.2.08.2015.008609-01 (ID 58950472) e declarações das testemunhas [Evandro Silvério de Souza Gonçalves e Nilvo Faoro].

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“I- Demonstradas materialidade e autoria delitivas, pelos elementos de convicção produzidos em inquérito e corroboradas em juízo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. II - Tendo o réu provado incêndio em vegetação nativa apta a configurar o bioma Mata, configurado está o delito previsto no art. 41 da Lei 9.605/98.”
(TJMG, Apelação Criminal NU 1.0481.10.000894-7/001, Relator: Des. Alberto Deodato Neto - 19.9.2018)

Logo, a condenação do apelante deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, ao considerar desfavorável as consequências do crime.

A depreciação dessa circunstância judicial encontra-se fundamentada em elementos concretos [
“o incêndio se espalhou para as propriedades vizinhas, causando prejuízos ambientais e materiais”
; Evandro Silvério de Souza Gonçalves, proprietário do imóvel vizinho ao do apelante, teve prejuízo referente à 9 (nove) reses que foram queimadas], que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1127790/MG, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020).

Todavia, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Logo, a pena-base deve ser redimensionada a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da baixa escolaridade (Lei nº 9.605/98, art. 14, I) e a agravante do incêndio cometido em época de seca (Lei nº 9.605/98, art. 15, II, ‘j’) e diminuiu/aumentou a pena em 6 (seis) meses.

Entretanto,
“a aplicação de patamar superior ou inferior a 1/6 para agravar ou atenuar, respectivamente, exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso”
(STJ, HC nº 614.998/PE, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.10.2020).

Sendo assim, transforma-se a pena intermediária em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, torna-se definitiva a pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pois inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, mantidos o regime aberto (art. 33, § 2º, ‘c’) e a substituição por duas restritivas de direitos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021